Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743849-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS AGRAVADO: JESSICA RODRIGUES DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por JESSICA RODRIGUES DA SILVA ALVES, rejeitou embargos de declaração da devedora e manteve decisão que alterou marcos temporais de incidência de percentuais de descontos de pontualidade (ID 236164189 e 249334346). Em suas razões (ID 77110071), sustenta que: 1) o acórdão deste Tribunal havia determinado a restituição simples de descontos de pontualidade nos percentuais de 10%, quanto ao período entre o primeiro semestre de 2015 e o segundo semestre de 2016, e de 5% sobre as mensalidades pagas no primeiro semestre de 2016 ao segundo semestre de 2020; 2) o juízo entendeu presente erro material na redação do acordo e fixou que a incidência do desconto de 10% deve ocorrer até o segundo semestre de 2016 e o de 5% apenas a partir de 2017; 3) a decisão modificou o alcance material da condenação imposta pelo Tribunal; 4) apresentou embargos de declaração, o juízo rejeitou-os e impôs à devedora multa de 1%, ao argumento de que os embargos eram protelatórios; 5) a decisão que alterou indevidamente os parâmetros do título executivo determinou a intimação da agravante para o pagamento do suposto débito remanescente, sob pena de multa e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC; 6) efetuou o depósito judicial integral da quantia requerida na petição inicial do cumprimento de sentença; 7) não há resistência em adimplir a obrigação reconhecida judicialmente, mas pretensão legítima de que o pagamento observe os critérios fixados no título executivo; 8) a decisão constitui inovação de mérito e viola a coisa julgada; 9) os embargos foram opostos de forma legítima e amparados e dúvida objetiva quanto à extensão da decisão proferida; 10) é indevida a multa por embargos protelatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para restabelecer os parâmetros fixados no acórdão e afastar a multa de 1%, aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC Preparo recolhido (ID 77108850). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 77359571). Foi proferida sentença em 19 de novembro de 2025 (ID 257470476, autos de origem). É o relatório. Decido O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 19/11/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator